Tribunal: TJDFT
Processo: 0724841-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO COM INDICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PRISÃO PREVENTIVA REAFIRMADA NA SENTENÇA. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA.
1. De regra, não faz jus ao benefício da interposição de recurso em liberdade o Réu que respondeu ao processo preso preventivamente.
2. Contudo, ao ser fixado na sentença condenatória o regime semiaberto para o cumprimento da pena, não pode subsistir o encarceramento cautelar preventivo.
3. Habeas Corpus conhecido. ORDEM CONCEDIDA.